Tribunal: TJDFT
Processo: 0741135-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. COMPENSAÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento de sentença instaurado pelo Distrito Federal, rejeitou a impugnação do executado, ora agravante.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar (i) se o Distrito Federal tem legitimidade para requerer a execução de honorários advocatícios de sucumbência e (ii) se é cabível a compensação entre o crédito exequendo e o crédito devido pelo ente distrital objeto de outro processo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme o art. 3o, I, da Lei distrital n. 2.605/00 e o art. 7o da Lei distrital n. 5.369/14, o Distrito Federal tem legitimidade extraordinária para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores.
5. De acordo com o art. 85, §§ 14 e 19, do CPC e o art. 7o da Lei distrital n. 5.369/2014, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem verba de natureza privada destinada aos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Em razão da inexistência de identidade entre credor e devedor (art. 368 do CC), é descabida a compensação entre o crédito exequendo (verba honorária a ser repassada aos procuradores distritais) e o crédito objeto do processo n. 0003668-73.2001.8.07.0001 (devido pelo Distrito Federal ao Sindicato agravante).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.